Tribunal: TJMMG
Processo: 2000136-24.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000136-24.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 17/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ex-servidores públicos estaduais contra acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito em demanda voltada à desconstituição de demissão imposta em processo administrativo-disciplinar concluído em 2002. Alegam os embargantes existência de omissões e contradições no acórdão, bem como buscam prequestionar dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) verificar se o recurso pode ser utilizado para rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargantes não demonstram a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados no acórdão embargado. 4. O voto condutor da decisão embargada apresenta fundamentação completa e suficiente, explicitando as razões pelas quais se reconheceu a prescrição do fundo de direito, impedindo o reexame de mérito do ato de demissão. 5. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo coerente e compreensível, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral (art. 93, IX, CF/1988). 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de provas, rediscussão de mérito ou renovação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apelação, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para tal fim, caso os tribunais superiores entendam existir omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A reiteração de argumentos já apreciados não configura omissão, contradição ou obscuridade e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A decisão judicial é válida e devidamente fundamentada quando apresenta razões suficientes para o convencimento do julgador, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou dispositivos invocados. 3. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral (RE 598.365, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.12.2009). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar omissões” no acórdão da apelação, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 2 de setembro de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, negou provimento ao recurso de apelação dos ora embargantes, reconhecendo, de oficio, a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão deduzida na ação de origem. Agora, os embargantes afirmam que: O r. acórdão, ao concluir pela ocorrência da prescrição quinquenal com fundamento no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, deixou de se pronunciar sobre questão absolutamente central e expressamente arguida pelos embargantes: a interposição do Recurso Administrativo SIPRO n. 0006739-1120/2002-8, protocolado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 21/08/2002 junto ao Exmo. Governador do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Governo. [...] [...] O v. acórdão, ao limitar-se a afirmar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, incorreu em grave omissão ao não apreciar a incidência do art. 4º do mesmo diploma legal, expressamente invocado pelos embargantes desde a petição inicial. [...] Para fins de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, requerem os embargantes que este E. Tribunal se manifeste expressamente sobre a aplicação e interpretação dos seguintes dispositivos constitucionais e legais federais, todos invocados ao longo da presente demanda: • Art. 5º, XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e duração razoável do processo); • Art. 37, caput, da Constituição Federal (princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa); • Art. 93, IX, da Constituição Federal (dever de fundamentação das decisões judiciais, por simetria aplicável aos julgados desta Corte Especializada); • Art. 1º e §1º da LINDB – Decreto-Lei n. 4.657/1942 (vigência da lei e aplicação do prazo de 45 dias para sua entrada em vigor, salvo disposição contrária); • Art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 (suspensão da prescrição durante a pendência de requerimento ou recurso administrativo); • Art. 56 da Lei Federal n. 9.784/1999 (cabimento do recurso hierárquico no processo administrativo e aplicação subsidiária aos Estados e Municípios); • Art. 489, §1º, do CPC (necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais, vedada a análise simplória ou genérica); • Art. 1.022 do CPC (cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade). [...] Em razão do pedido de efeitos modificativos na inicial dos embargos, foi intimado o embargado, Estado de Minas Gerais, que ofertou suas contrarrazões ao presente recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, esse recurso é fruto unicamente da pretensão dos embargantes em prolongar as discussões acerca das suas teses relativas à pretensa desconstituição da demissão advinda de PAD solucionado há muitos anos, mais de duas décadas atrás. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Vejam vossas excelências que os embargantes não trazem, de forma correta e bem demonstrada, qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e claramente limitam-se a repetir suas teses na peça de embargos de declaração, a qual poderíamos denominar “novo apelo”. Com efeito, o voto condutor do acórdão da apelação é bem claro quanto aos motivos pelos quais impera o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, apta a fulminar quaisquer decisões acerca do mérito da demissão ou de quaisquer outras questões que se refiram ao processo administrativo disciplinar que culminou na demissão dos embargantes lá no longínquo ano de 2002. Neste caso, as razões do recurso de embargos revelam, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão dos embargantes e da sua defesa, e, agora, querem apenas renovar a apreciação das matérias, revolvendo as questões já sedimentadas pela prescrição, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, para eternizar um debate findo. Repito que a decisão embargada está lastreada em voto completo e traz fundamentações absolutamente idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto ao reconhecimento da inequívoca prescrição do fundo de direito. Está tudo no acórdão! Ademais, os embargantes não se atentam para o fato de que o Juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo e cada linha das teses apresentadas pelas partes e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o total afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se os embargantes não anuem aos termos do decisum, devem buscar a via recursal própria para debater matéria plenamente decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. E, quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo dos embargantes é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator